Tribunal: TJDFT
Processo: 0705114-49.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705114-49.2020.8.07.0019 RECORRENTE: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA RECORRIDOS: AUTO VIACAO CENTRO OESTE LTDA - ME, ANTONIO ELIOMAR MONTANHA 55298869149, KOVR SEGURADORA S A, GUILHERME CONCEICAO DA SILVA, ITALO CONCEICAO MENDONCA, MARJORIE CONCEICAO MENDONCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA E/OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. IMPERTINÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça deve seguir a regra geral que prevê a aplicação de efeito ex nunc, ou seja, somente passando a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte anteriormente. 2. Conforme a sistemática processual civil estabelecida no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação, em razão da inadequação da via eleita. 3. Rejeita-se preliminar de nulidade da r. sentença se indeferido o pedido de denunciação à lide, a parte não interpôs agravo de instrumento para impugnar a decisão (Art. 1.015, IX, do Código de Processo Civil), o que ensejou a preclusão da matéria, sendo vedado fazê-lo em sede de apelação. 4. É objetiva a responsabilidade decorrente de contrato de transporte, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal c/c artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor – CDC. 5. A vítima não concorreu para o acidente de trânsito fatal noticiado nos autos. À mingua de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, presentes os elementos jurídicos da responsabilidade civil - conduta, nexo causal e dano - indiscutível a necessária reparação dos danos morais suportados pelos autores. 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 139, 141, 360, 369, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a matéria em exame deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade subjetiva e, ainda, que não vieram para os autos provas suficientes acerca do “nexo causal direto e efetivo entre a conduta do agente e o dano causado, o que não restou comprovado nos autos”; b) artigos 773, inciso I, do CPC, e 884 do Código Civil, sustentando que a condenação por danos morais implica enriquecimento ilícito da parte ora recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, 141, 360, 369, 773, inciso I, todos do CPC, e 884 do CCB. Isso porque a conclusão colegiada tem lastro em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais e a parte recorrente interpôs somente recurso especial. Nesse passo, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “"É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (AgInt no REsp n. 2.087.695/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange à alegada ofensa aos dispositivos legais suso referidos, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No presente caso, resta incontroverso que, no dia 01.02.2020, às 17h00min, em Porangatu/GO, no km 18, a genitora dos autores foi vítima de acidente de trânsito, na qualidade de passageira do ônibus da “TONINHO TUR”, de responsabilidade dos réus, vindo a óbito. Com efeito, pelo que consta dos autos, em especial do Boletim de Acidente de Trânsito - Protocolo n. 20006110B01 (ID 58797349), o ônibus que conduzia a vítima foi o responsável pelo acidente, eis que invadiu a faixa de trânsito contrária, vindo a colidir de frente com o veículo que seguia na direção contrária. Portanto, diante do nexo de causalidade, não há dúvida de que a ré apelante responde objetivamente, de forma solidária com a ré Autoviação Centro Oeste Ltda – ME, pelos danos causados aos autores. Sob outro enfoque, não merece prosperar a alegação da apelante de que houve culpa exclusiva e/ou concorrente da vítima. Como já afirmado anteriormente, a causa determinante do acidente que vitimou a genitora dos autores foi o fato de o ônibus em que se encontrava a vítima ter invadido a faixa de trânsito contrária, vindo a colidir de frente com o veículo que seguia na direção da via. Não há prova de que a vítima concorreu para a fatalidade noticiada nos autos, não havendo que se falar em exclusão ou atenuação da indenização por danos morais (id. 60860249). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Finalmente, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF/88, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)” (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029